Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751753-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE ORNELAS CHAVES AGRAVADO: MSS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CINTAS CIRÚRGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo que avaliou o bem penhorado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A agravante informa ter apresentado impugnação ao laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça porque este não observou os requisitos da NBR 14.653-1/2011. Afirma que, no supramencionado laudo, foram consideradas transações imobiliárias realizadas e outras avaliações anteriormente feitas pelo Oficial de Justiça. Defende que a avaliação realizada não guarda relação com o verdadeiro valor do imóvel. Afirma que, em avaliação realizada por perito avaliador, o bem alcançou o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Informa que, para a determinação do valor na supramencionada avaliação realizada por perito avaliador, este observou o que determina a Resolução COFECI n. 1.0066/2007, bem como o Ato Normativo COFECI - 001/2008 e NBR 14653/2011. Sustenta que o Oficial de Justiça levou em consideração dados subjetivos, sem capacidade de trazer certeza quanto ao verdadeiro valor do imóvel. Ressalta que a diferença entre o valor encontrado no laudo de avaliação do oficial de justiça e o valor encontrado no laudo de avaliação do perito é de 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento), o que afirma ensejar nova avaliação. Aduz que a inobservância da regra contida na NBR 14.653-1/2011 pelo Oficial de Justiça Avaliador dá ensejo ao deferimento de uma nova avaliação, pois, ao serem desconsiderados os requisitos da NBR, o valor do imóvel fica aquém da realidade. Alega que, para a determinação do valor de avaliação de venda mercadológica do imóvel, devem ser observadas as descrições prescritas pela Resolução COFECI n. 1.0066/2007, Ato Normativo COFECI- 001/2008 e NBR 14653/2011. Tece comentários e explicações acerca do método utilizado pelo perito avaliador e conclui que, para avaliação do valor de venda a preço de mercado do imóvel avaliando, o Método Comparativo Direto de Dados é o mais indicado e se encontra definido em norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR – 14.653/2011 da ABNT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de realização de nova avaliação. Preparo regular (22013160). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a probabilidade de provimento recursal não se faz presente. A agravante se insurge contra a avaliação realizada por Oficial de Justiça, a qual restou homologada pelo Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, nos seguintes termos: O Laudo de Avaliação de ID no 72701066 - pág. 83, elaborado pelo oficial de justiça, está adequadamente fundamentado. O oficial de justiça teve por base outros imóveis com características semelhantes na mesma região. Ademais, o oficial de justiça detém conhecimento acerca dos valores de venda de imóveis praticados na região, uma vez que já realizou outras avaliações na cidade em que se encontra o imóvel, o que denota sua experiência e conhecimento acerca das características do imóvel e sua localização. O laudo apresentado por ele deve prevalecer. Frise-se que o serventuário que praticou o ato de avaliação possui fé pública e esta só perde o vigor diante da demonstração inequívoca de erro, o que não é o caso dos autos, porquanto ausente qualquer das hipóteses prevista no art. 873 do CPC. Desse modo, Homologo o Laudo que avaliou o bem penhorado em R$ 250.000,00. A avaliação de um bem, em regra, é feita por Oficial de Justiça. A nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. Confira-se, a respeito, o disposto no art. 870 do Código de Processo Civil: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. O art. 873 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de realização de nova avaliação do bem penhorado nos seguintes termos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Observo que o laudo[1] apresentado pelo Oficial de Justiça trouxe imagens do bem e sua descrição, além de informar o método de avaliação empregado – método comparativo direito de dados. O Oficial de Justiça afirmou ter pesquisado anúncios de imóveis à venda nas proximidades, além de sites e aplicativos de vendas. Acrescentou ter utilizado seu conhecimento pessoal acerca de transações imobiliárias realizadas na cidade e outras avaliações realizadas anteriormente. A despeito de a agravante discordar da avaliação feita pelo Oficial de Justiça, não demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, mormente porque não juntou comprovação documental apta a demonstrar elementos errôneos na avaliação judicial. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança da devedora/agravante, com valor distinto ao apresentado pelo auxiliar do Juízo, não é capaz de infirmar a avaliação deste ou de demonstrar erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. Ressalto que, em que pese a importância das normas presentes na ABNT - NBR 14653, apontadas pela agravante, na qual são especificados procedimentos, requisitos e diretrizes para a avaliação de imóveis, não são de estrita observância obrigatória. A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra porque a primeira foi desfavorável ou não atendeu aos interesses de uma das partes. Afigura-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região, considerando transações imobiliárias realizadas na cidade e outras avaliações por ele realizadas anteriormente. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE FALHAS. LAUDO IDÔNEO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O laudo de perito particular não pode se sobrepor ao laudo judicial, eis que produzido por oficial de justiça, servidor que detém fé pública. 3. Mostra-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região, levando em conta negócios realizados recentemente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255162, 07040818120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVA DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TUTELA EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser homologado o laudo pericial que considerou os valores de imóveis similares ao penhorado, avaliações encontradas em sítios eletrônicos do setor e, ainda, a consulta a corretor que atua na área. 2. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pela auxiliar do Juízo, não é capaz de comprovar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1289507, 07135314820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da avaliação, mormente porque as afirmações apresentadas pelos agravantes não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pela oficiala de justiça. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 72701066, p. 83, do processo originário.